Tribunal: TJSP
Processo: 1047949-38.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de procedência parcial. Insurgência tanto da autora, como do hospital. Conversão em diligência. Desnecessidade. Ilegitimidade inocorrente. Operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da ação movida pela autora visando indenização proveniente de erro médico. Relação contratual entre a

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de procedência parcial. Insurgência tanto da autora, como do hospital. Conversão em diligência. Desnecessidade. Ilegitimidade inocorrente. Operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da ação movida pela autora visando indenização proveniente de erro médico. Relação contratual entre a operadora e a autora que se dirigiu à unidade conveniada ao plano, sendo que os danos referidos pela demandante teriam decorrido de atendimento médico prestado no estabelecimento associado à corré, integrante da cadeia de consumo, possuindo assim legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Cadeia de fornecimento de serviços. Responsabilidade solidária. Afastamento da responsabilidade do Hospital Ipiranga. Alta hospitalar à revelia. Autora que exigiu alta hospitalar e assumiu os riscos. Sentença reformada em parte. Recurso da autora a que se dá provimento em parte apenas para reconhecer a legitimidade da operadora do plano de saúde e provido o do corréu Hospital Ipiranga para julgar improcedente a ação.